Tribunal: TJMT
Processo: 0004231-04.2011.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004231-04.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA VILELA RODRIGUES (APELADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE IMISSÃO DE POSSE – EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO PATRONO DA AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR DOS HONORÁRIOS R
EDUZIDO –
QUANTUM
ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 E PARÁGRAFOS DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Levando-se em consideração o princípio da causalidade e a apresentação parcial dos documentos solicitados, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, em observância aos critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA. contra a sentença de ID nº 75572463, exarada nos autos da MEDIDA CAUTELAR DE IMISSÃO DE POSSE de Código n.º 265290, proposta por PATRICIA VILELA RODRIGUES, que tramitou perante o Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, na qual o feito foi julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e §3º, c/c art. 493, ambos do CPC. Os honorários de sucumbência foram fixados em favor da parte autora, ora recorrida, na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor dado à causa.

Irresignada, a apelante alega em suas razões, de ID nº 75572471, que não deu causa à propositura da demanda e que o valor dos honorários sucumbenciais é exagerado, pois equivale a aproximadamente R$8.000,00 (oito mil reais), requerendo a sua inversão e minoração.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID nº 75572478.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O objeto do recurso é, tão somente, a análise de quem deve arcar com o ônus sucumbencial e a quantia fixada a título de honorários sucumbenciais.

No tocante ao ônus de sucumbência, não cabem maiores debates, visto que, conforme fixado pelo §10 do artigo 85 do Código de Processo Civil, este deve ser suportado pela ré, ora recorrente, visto que foi ela quem deu causa à propositura do feito ao não entregar o imóvel à autora, ora recorrida, no prazo previsto, assim procedendo tão somente após notificada extrajudicialmente e depois de distribuída a demanda originária.

Prosseguindo, com relação ao valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado de acordo com os requisitos do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)
”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau deve ser reduzida.

Embora o patrono do apelado tenha apresentado peça inicial, este deixou de apresentar defesa recursal e o feito não exigiu demasiado esforço e dispêndio de tempo por parte do advogado.

Ademais, a imissão de posse solicitada foi cumprida pelo réu, ora recorrente, tão logo notificado para tanto.

Observado isso, entendo que o a quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor dado à causa é exagerado e não guarda relação com os precedentes deste e. Tribunal e com os parâmetros adotados por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em casos análogos.

A título de ilustração, anoto que, quando distribuída a ação, em 21.03.2011, o valor dado à causa foi de R$78.812,15 (setenta e oito mil, oitocentos e doze reais e quinze centavos).

Assim, levando-se em consideração o princípio da causalidade e a imissão da posse requerida de forma voluntária, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, em observância aos critérios impostos pelo art. 85 do CPC, para a quantia de
R$2.000,00 (dois mil reais).

Conclusão.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reduzir os honorários sucumbenciais para a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).
Mantenho inalterados os demais capítulos da sentença de primeiro grau atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021